Tribunal: CARF
Processo: 10830.003667/2001-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003667/2001-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.755 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Assunto
COFINS - AUTO DE INFRAÇÃO
Recorrente
PLANALTO AGROSCIENCES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Campinas
(DRJ-CPS):
Trata-se de Auto de Infração (fls. 4/6 e 13/16) lavrado contra a contribuinte em
epígrafe, ciência em 21/05/2001, relativo à falta de recolhimento da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, no período de janeiro/1999 a
janeiro/2000, no montante de R$ 1.252.737,45.
2. Na Descrição dos fatos à fl. 5, o auditor fiscal informa que efetuou o lançamento
em função da insuficiência de recolhimento dos valores efetivamente devidos,
calculados a partir da base de cálculo fornecida pela fiscalizada e registrada em sua
escrituração contábil e fiscal. No Relatório de Ação Fiscal, às fls. 7/10, informa que a
autuada possui dois processos pleiteando Restituição e Compensação entre
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003667/2001-34
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.755 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003667/2001-34

pretensos indébitos dos tributos Finsocial e PIS com a Cofins devida. Segundo o
autuante, esses processos foram indeferidos, restando não recolhida a Cofins. Por
essa razão, foi efetuado o lançamento centralizado da contribuição devida pela
matriz e pelas filiais com a finalidade de constituir o crédito tributário.
3. Inconformada com o procedimento fiscal, a interessada, por intermédio de seus
representantes legais, protocolizou impugnação de fls. 238/245, em 12/06/2001, onde
alega, em síntese e fundamentalmente, que:
3.1. os valores relativos aos débitos da Cofins lançados pela fiscalização estão todos
confessados, pois foram regularmente informados nas Declarações de Informações da
Pessoa Jurídica — DlPJs, bem como nos formulários Pedidos de Compensação, onde se
relacionou os débitos de Cofins a serem compensados com os créditos de Finsocial e de
PIS. Desse modo, nos termos do § 1o do art. 5° do Decreto-Lei n° 2.124, de 1984, os
débitos confessados eram passíveis de imediata cobrança e até inscrição em divida
ativa, devendo ser declarada a nulidade da pretensão do Fisco de formalizar a exigência
por meio de auto de infração, o que constitui um segundo lançamento para o mesmo
fato;
3.2. o auto de infração foi notificado à autuada no dia 21/05/2001, quando ainda
estavam pendentes de exame e decisão os pedidos formulados pela empresa nos
processos administrativos referentes à restituição e à compensação. Essa precipitação do
auditor fiscal anulou a validade do lançamento, pois é inquestionável que não se pode
considerar já indeferidos processos que sequer foram julgados. Isso implica em vicio de
nulidade por incompetência, pois não pode o auditor fiscal encarregado do lançamento
decidir os outros processos;
3.3. a aplicação da multa de 75% é improcedente pois os débitos confessados e
declarados não se sujeitam à multa de ofício, sendo passíveis de multa de mora se
não liquidados. Além disso, falta o requisito da exigibilidade aos débitos, pois a
impugnante ainda não teve, até o presente momento, ciência do teor das decisões dos
processos de restituição/compensação;
3.4. é improcedente a imposição de encargos financeiros graduados pela Selic, pois
esse é um índice despido de base legal para sua criação, que não só reflete taxa de juros,
mas também a atualmente proibida atualização monetária.
4. A impugnante registra, ainda, que a aferição da legitimidade ou ilegitimidade do
crédito a restituir/compensar postulado pela empresa é matéria que escapa da
competência desta autoridade julgadora neste processo, já que essa controvérsia está
deslocada para o exame de mérito dos respectivos processos administrativos que lhes
são precedentes, como afirma o próprio auditor fiscal. Ademais, estando tais processos
pendentes de apreciação, requer o sobrestamento do feito até o efetivo
conhecimento da solução definitiva a ser atribuída naqueles litígios, pela estreita relação
de causa e efeito.
A 5a Turma da DRJ-CPS, em sessão datada de 14/03/2002, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 715, às fls. 275/279,
com a seguinte Ementa:
DIRPJ. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
É necessário o lançamento de oficio da Cofins não recolhida pela contribuinte, ainda
que tais valores constem de sua DIRPJ.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.755 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003667/2001-34

O pedido de restituição/compensação, ainda que efetuado antes da lavratura do auto de
infração não suspende a exigibilidade do crédito tributário.
TAXA SELIC. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
O controle de constitucionalidade da lei instituidora da Taxa Selic é de competência
exclusiva do Poder Judiciário e, no sistema difuso, centrado em última instancia
revisional no STF.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 16/07/2002
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 284), apresentou Recurso Voluntário em
22/07/2002, às fls. 285/294.
Este Conselho, ainda quando designado como “Segundo Conselho de
Contribuintes”, em sessão realizada em 16/04/2003, resolveu converter o julgamento do
recurso em diligencia, nos termos da Resolução no 203-00.227 (fls. 303/307):
Conforme relatado, o auto de infração decorreu de glosa de compensação indevida de
créditos de FINSOCIAL, considerados inexistentes pela fiscalização, com débitos de
COFINS.
A interessada argui ser o lançamento decorrente da glosa dos créditos consignados nos
Processos Administrativos nos 10830.002290/00-62 e 10830.007256/00-10.
Aduz desconhecer completamente o motivo do arquivamento dos citados
processos, uma vez que nunca foi notificada da decisão, razão pela qual requer o
sobrestamento do feito até o efetivo conhecimento da solução definitiva a ser
atribuída naqueles litígios, pela estreita relação de causa e efeito.
Pelo exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em diligência à
repartição de origem, a fim de que a mesma aguarde o julgamento final dos demais
processos administrativos que com este tenham dependência, para posteriormente
retornarem os autos a este Colegiado, juntamente com os respectivos processos
apensados, ou, em sendo o caso, cópias das decisões finais naqueles processos.
Logo após a conclusão dos respectivos processos, se for o caso, deverão ser elaborados
os demonstrativos de imputação, com observância das normas de regência, dando-se
ciência à contribuinte para que, se assim o quiser, manifeste-se sobre as conclusões da
diligencia no prazo de 30 dias.
O processo foi devolvido para este Conselho em 21/01/2021, com a juntada de
parte dos documentos solicitados na Resolução, conforme Despacho de Encaminhamento à fl.
347.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
Conforme relatado, o julgamento desta lide depende da solução de questão
prejudicial, qual seja, a procedência ou não das compensações realizadas, as quais tramitam
administrativamente através processos nos 10830.002290/00-62 e 10830.007256/00-10. Em
razão desta relação de dependência, o antigo Segundo Conselho de Contribuintes resolveu
converter o julgamento do recurso em diligencia, nos termos da Resolução no 203-00.227.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.755 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003667/2001-34

O processo foi devolvido a este CARF como tendo sido cumprida a diligência
solicitada, porém verifico que esta se encontra incompleta. Explico.
Em relação ao processo no 10830.002290/00-62, verifico que a Câmara Superior
de Recursos Fiscais deu provimento parcial ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, conforme
Acórdão no 9303-005.483, de 27/07/2017, juntado aos autos às fls. 322/329, litteris:
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional contra o
acórdão n.o 303-34.427 de 13 de junho de 2007 (fls. 229 a 233 do processo eletrônico),
proferido pela Terceira Câmara do antigo Terceiro Conselho de Contribuintes, decisão
que por maioria de votos, decidiu afastar a decadência do direito do Contribuinte
pleitear a restituição da Contribuição para o FINSOCIAL paga a maior; e por
unanimidade de votos, determinar a devolução do processo à autoridade julgadora de
primeira instância competente para apreciar as demais questões de mérito.
(...)
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran Relatora
O Recurso Especial é tempestivo e, depreendendo-se da análise de seu cabimento,
entendo pela admissibilidade integral do recurso interposto pela Fazenda Nacional.
O cerne da questão que se discute no presente feito é saber qual o termo inicial para a
contagem do prazo que o contribuinte possui para pleitear a restituição do FINSOCIAL,
que veio a ser declarado inconstitucional pelo Excelso Pretório, em controle difuso de
constitucionalidade.
(...)
Como relatado a discussão dos presentes autos tratam de pedido de restituição
protocolizado em 15/03/2000, referentes aos períodos de apuração entre setembro de
1989 a outubro de 1991 (fls.).
Diante do exposto e ainda considerando o art. 45, inciso VI do Regimento Interno deste
Conselho, deve ser reconhecida a prescrição do direito de restituição/compensação do
contribuinte em relação aos fatos anteriores a março de 1990.
Em 10/12/2018 foi proferido Despacho pela 14a Turma da DRJ/RPO (fls.
330/331) dando prosseguimento ao trâmite do processo nos seguintes termos:
A 5a Turma da DRJ Campinas, por meio do Acórdão no 7.669, de 22/10/2004, apesar de
conhecer da manifestação de inconformidade, ratificou o indeferimento do pleito da
contribuinte porque, consoante o Ato Declaratório SRF no 96, de 1999, o direito de
pedir restituição de tributo pago indevidamente extingue-se após o transcurso do prazo
de cinco anos contados da data do pagamento (fls. 149/155).
Cientificada do acórdão da DRJ, a interessada apresentou recurso (fls. 177/193), que foi
apreciado pela Terceira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes, resultando no
Acórdão no 303-34.427, de 13/06/2007 (fls. 229/233), no qual restou afastada a
decadência do direito de pleitear a restituição, determinando-se a devolução do processo
para que se apreciasse as questões de mérito.
A Procuradoria da Fazenda Nacional, tomando ciência desse acórdão, interpôs Recurso
Especial (fls. 239/248), tendo a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais lhe
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.755 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003667/2001-34

dado provimento parcial para aplicar o prazo decadencial de dez anos conforme
entendimento consolidado na Súmula Carf no 91, reconhecendo, então, a prescrição do
direito de restituição em relação aos fatos anteriores a março/1990.
Depois disso, os autos foram remetidos à esta Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
Contudo, as questões de mérito do pedido de restituição e dos pedidos de
compensação não foram analisadas pela autoridade competente da DRF
Campinas, razão pela qual os presentes autos devem retornar àquela unidade para
que tal análise seja feita, evitando-se que haja supressão de instância e, assim,
preservando o direito de ampla defesa.
Em face do exposto, proponho que o presente processo seja encaminhado à DRF
Campinas, para que, superada a questão quanto ao prazo para apresentação do pedido de
restituição/compensação, sejam apreciadas as demais questões relativas ao pleito da
contribuinte.
Em 21/01/2020 foi exarado o DESPACHO DECISÓRIO SEORT DRF/CPS no
036/2020, anexado às fls. 332/333, verbis:
Pelas razão disposta no Despacho – 14a Turma da DRJ/RPO o presente Processo foi
encaminhado à DRF/CPS para que, superada a questão quanto ao prazo para
apresentação do pedido de restituição/compensação, sejam apreciadas as demais
questões relativas ao pleito da contribuinte.
No entanto, em consulta efetuada nos dados cadastrais do interessado (HOD), consta a
informação de que a situação cadastral do seu CNPJ encontra-se “Baixada” , pela
motivação de “Inaptidão” (Lei 11.941/2009 – art. 54)
De acordo com a informação constante no HOD a data da situação de registro de
“Baixa” do CNPJ ocorreu em 31/12/2008. (fl.203/203)
DECISÃO
Destarte, observada a competência da RFB, e tendo em vista o disposto nesse Processo,
que seja encaminhado o presente Processo para o Arquivo Único pelo prazo de 5 anos.
O Despacho acima é o último documento do processo no 10830.002290/00-62,
que encontra-se, atualmente, arquivado. Nesse contexto, o Pedido de Restituição foi indeferido.
Quanto ao processo no 10830.007256/00-10, verifico que em 08/11/2005 foi
proferido o Acórdão no 202-16.684, do então Segundo Conselho de Contribuintes, juntado aos
autos às fls. 322/329, litteris:
EMENTA
PIS. RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. SEMESTRALIDADE.
O termo inicial do prazo prescricional de cinco anos para a compensação do PIS
recolhido a maior, por julgamento da inconstitucionalidade dos Decretos-Leis nos
2.445/88 e 2.449/88, flui a partir do nascimento do direito à compensação/restituição,
no presente caso, a partir da data de publicação da Resolução no 49/95, do Senado
Federal. Até a entrada em vigor da MP no 1.212/95, a base de cálculo da Contribuição
ao PIS, na forma da Lei Complementar no 7/70, era o faturamento verificado no sexto
mês anterior ao da incidência.
(...)
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.755 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003667/2001-34

ACORDAM os Membros da Segunda Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes:
I) por maioria de votos, em dar provimento ao recurso para afastar a decadência.
Vencidos os Conselheiros Antônio Carlos Atulim e Maria Cristina Roza da Costa; e II)
pelo voto de qualidade, em negar provimento ao recurso quanto aos expurgos
inflacionários. Vencidos os Conselheiros Marcelo Marcondes Meyer-Kozlowski
(Relator), Gustavo Kelly Alencar, Raimar da Silva Aguiar e Dalton Cesar Cordeiro de
Miranda. Designado o Conselheiro Antônio Zomer para redigir o voto vencedor nesta
parte.
(...)
VOTO
(...)
Por essas razões, voto pelo parcial provimento do recurso, resguardando ao Fisco
seu direito-dever de proceder à verificação dos valores postulados pela recorrente,
utilizando, para tanto, os parâmetros fixados na presente decisão.
Na Sessão de 23/04/2007, a Câmara Superior de Recursos Fiscais negou
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, conforme Acórdão no 02-02.638, juntado
aos autos às fls. 334/338, verbis:
EMENTA
PIS. RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA PEDIDO. TERMO INICIAL. RESOLUÇÃO DO
SENADO FEDERAL No 49, DE 1995.
A decadência do direito de pleitear a compensação/restituição é de 5 (cinco) anos, tendo
como termo inicial, na hipótese dos autos, a data da publicação da Resolução do Senado
Federal que retira a eficácia da lei declarada inconstitucional.
ACORDAM os Membros da Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
por maioria de votos, NEGAR provimento ao recurso especial, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado. Vencidos os Conselheiros
Antônio Carlos Atulim, Antônio Bezerra Neto e Henrique Pinheiro Torres que deram
provimento integral ao recurso e Maria Teresa Martinez Lopez que deu provimento
parcial ao recurso.
Nos autos do processo no 10830.007256/00-10, à fl. 295, consta como último
documento anexado o Despacho de Encaminhamento emitido em 19/03/2021, nos seguintes
termos:
Encaminho o presente processo à Equipe de Análise do Direito Creditório, tendo em
vista o Acórdão 202-16.684 do CARF, às fls. 223/230, que julgou provido em parte o
Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte.
O processo no 10830.007256/00-10 encontra-se, até a data de 23/08/2023, na
EQAUD-DEVAT08, na 8a Região Fiscal, aguardando prosseguimento.
Foi emitido em 30/06/2021, neste processo, o Despacho de Encaminhamento de
fl. 357, nos seguintes termos:
Constatamos que a análise do Pedido de Restituição e do Pedido de Compensação
referentes ao processo no 10830.007256/00-10 ainda não foi concluída, já que o
aludido processo se encontra sob responsabilidade da Equipe de Análise do Direito
Creditório para implementação da decisão final proferida pelo CARF (Acórdão no 202-
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.755 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003667/2001-34

16.684). Considerando que a conclusão do mencionado processo é necessária para o
cumprimento do decidido pelo CARF às fls. 304/307, encaminho os autos ao chefe de
equipe, a quem solicito o retorno à equipe anterior (ECOA-DEVAT08-VR) para
acompanhamento e demais providências de sua alçada.
Nesse contexto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para
que a Autoridade Fiscal da Unidade Preparadora da Receita Federal de jurisdição do
contribuinte:
(i) providencie, de imediato, a ciência do contribuinte desta Resolução, conforme
as regras previstas no art. 23 do Decreto no 70.235/72;
(ii) desarquive o processo no 10830.002290/00-62 e efetue a quantificação do
direito creditório do contribuinte, intimando-o, caso necessário, a apresentar eventuais
documentos que entender necessários para tanto;
(iii) efetue a quantificação do direito creditório do contribuinte no processo no
10830.007256/00-10, intimando-o, caso necessário, a apresentar eventuais documentos que a
Autoridade Fazendária entender necessários para tanto;
(iv) elabore relatório circunstanciado sobre os processos no 10830.002290/00-62 e
10830.007256/00-10, com quaisquer informações que entender relevantes para o deslinde dos
processos;
(v) providencie a ciência do contribuinte sobre todos os documentos produzidos
nesta diligência, conferindo-lhe o prazo de 30 dias para sua manifestação; e
(vi) esgotado o prazo anterior, realize a apensação dos processos no
10830.002290/00-62 e 10830.007256/00-10 a este presente processo no 10830.003667/2001-34,
para que possam tramitar em conjunto, conforme determinam as orientações internas da RFB,
encaminhando-os de volta a este CARF.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 368
DF CARF MF
Original